Tribunal: TJDFT
Processo: 0700843-30.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CABIMENTO. CONDENAÇÃO AMPARADA SOMENTE NO RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. RECURSO PROVIDO.
1. O reconhecimento de pessoa por fotografia na fase de inquérito, não confirmado por reconhecimento pessoal, com as formalidades previstas em lei, seja na seara policial seja em juízo, é inservível, por si só, para amparar um decreto condenatório.
2. Considerando que o réu não foi preso em flagrante, não foi apreendido o bem subtraído em seu poder, não foi reconhecido pessoalmente, não constando dos autos, portanto, prova independente para corroborar o reconhecimento fotográfico, é de rigor a sua absolvição.
3. Recurso provido.